Tribunal: TJBA
Processo: 8009363-13.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009363-13.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (R$ 1.350,00), resultando em R$ 202,50. O apelante sustenta a desproporção da verba, requerendo a fixação equitativa em R$ 3.000,00, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. A parte apelada apresentou contrarrazões pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais pode ser majorado, diante de sua natureza ínfima, mediante apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

4.
O § 8º do mesmo artigo prevê a fixação por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou quando o valor da causa seja muito baixo, a fim de evitar remuneração aviltante ao profissional da advocacia.

5.
No caso concreto, a verba honorária fixada em R$ 202,50 mostra-se desarrazoada e insuficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado, devendo ser majorada com fundamento na equidade e na proporcionalidade.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.746.072/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/03/2019), consolidou entendimento no sentido de que a regra do § 8º do art. 85 do CPC tem caráter subsidiário, aplicável quando o valor da condenação ou do proveito econômico é ínfimo, autorizando o arbitramento equitativo.

7.
Diante disso, a majoração dos honorários para R$ 1.500,00 mostra-se adequada e compatível com a dignidade do trabalho profissional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009363-13.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARCO AURELIO DE ALMEIDA SANTOS
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente